Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706931-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: ALLAN CHRISTIAN CARDOZO CEMBRANEL, FLÁVIA MARSOLA CEMBRANEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0736237-22.2020.8.07.0001), ajuizada por ALLAN CHRISTIAN CARDOZO CEMBRANEL e FLÁVIA MARSOLA CEMBRANEL em desfavor da agravante e de ITAÚ UNIBANCO S.A., deferiu o pedido dos autores e majorou as astreintes anteriormente fixadas de R$500,00 para R$5.000,00 por dia, até o limite de R$50.000,00, em virtude do descumprimento da medida liminar deferida na referida decisão (ID 82183792, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 23857240), a agravante relata que foi determinado liminarmente a liberação da hipoteca cedular em segundo grau (R.11/108151) do imóvel de matrícula n° 108.151, consistente na vaga de garagem no 412, situada no 4o subsolo (S4), do Bloco A, Conjunto A, Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau, Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte. Defende a necessidade de limitação das astreintes a valor razoável e proporcional, porquanto o montante excessivo gera enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo artigo 884, do Código Civil. Destaca que o limite fixado pelo Juiz a quo (R$50.000,00) é superior ao bem objeto da lide. Assevera que não há valor pecuniário estabelecido para a obrigação pleiteada, sendo a obrigação meramente formal, ao passo que o descumprimento é incapaz de gerar qualquer prejuízo aos agravados. Ressalta que não há que falar em qualquer problema ou impedimento legal para comprar, vender, alienar, ou financiar a unidade imobiliária, tanto que o primeiro proprietário a alienou para os agravados. Aduz que a fixação da penalidade em patamar elevado não atinge a sua função, além de prejudicar, ainda mais, o desempenho das atividades empresariais da agravante, que possui a derradeira chance de soerguimento no processo de recuperação judicial. Discorre sobre a presença dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada e determinar a necessidade de fixação do valor máximo da multa em montante equânime, proporcional e razoável, a fim de coibir o enriquecimento sem causa dos agravados. Preparo comprovado (ID 23857242). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão em parte do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. As astreintes foram fixadas para dar efetividade à determinação judicial liminar de liberação da hipoteca cedular em segundo grau (R.11/108151) do imóvel de matrícula n° 108.151, consistente na vaga de garagem no 412, situada no 4o subsolo (S4), do Bloco A, Conjunto A, Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau, Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte. Na primeira decisão foi fixado o valor de R$500,00 reais por dia de atraso até o limite de R$5.000,00. Não cumprida a obrigação, o Juízo de origem majorou a multa, passando a ser de R$5.000,00 por dia, limitada a R$50.000,00. Nesta análise preliminar, verifica-se que a majoração foi excessiva, pois representou dez vezes o valor da multa arbitrada inicialmente. Ademais, o valor diário de R$500,00 é alto e suficiente para induzir que os réus atendam a determinação judicial, pois quanto mais tempo permanecerem inertes, maior será a penalidade total pelo descumprimento. Por outro lado, a limitação do valor total da multa em R$50.000,00, numa apreciação superficial e própria deste momento, é desarrazoada, devendo observar o valor total do bem, de R$20.000,00, conforme informação constante da certidão de matrícula do imóvel (ID 76156056, dos autos de origem). Nesse sentido, julgados desta Sexta Turma Cível: (...) 7. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite. 8. Em prestígio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória. 9. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1279196, 07095955620188070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. II. Quando o valor do limite máximo da multa diária fixado na sentença exequenda é excessivo, frente ao bem jurídico tutelado; à parcela da obrigação objeto de descumprimento e o lapso temporal em que perdurou, mostra-se correta a sua redução, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1163388, 07001411120198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por consequência, o provimento parcial do recurso é provável. O perigo na demora, por sua vez, consiste nos efeitos deletérios da decisão vergastada para a agravante, sobretudo por esta se encontrar em recuperação judicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante e estabeleço que a multa diária pelo eventual descumprimento da decisão judicial que determinou a liberação da hipoteca cedular em segundo grau (R.11/108151) do imóvel de matrícula n° 108.151, consistente na vaga de garagem no 412, deve ser de R$500,00 por dia de atraso, observado o limite de R$20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator